Tribunal: TJMT
Processo: 1000225-05.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Mandado de Segurança no 1000225-05.2022.8.11.9005.
Vistos etc.
Cuida a espécie de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Marcio Ribeiro Fernandes Santana contra ato do MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande-MT, que declarou deserto o recurso inominado interposto pelo impetrante nos autos sob no 1025185-05.2021.8.11.0002, ante a falta de preparo recursal.
Sustenta a ilegalidade da decisão atacada, ao argumento de não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais.
Ao final, requer o deferimento do pedido liminar, a fim de determinar o recebimento do recurso inominado interposto nos autos sob no 1025185-05.2021.8.11.0002, concedendo-lhe os benefícios da gratuidade da justiça.
Os autos vieram conclusos para a apreciação do pedido liminar.
Relatei.
DECIDO.
Pois bem. Como se sabe, para a concessão de liminar em mandado de segurança devem estar presentes os dois requisitos autorizativos previstos no inciso II do art. 7o da Lei no 12.016/2009. O primeiro consistente no “relevante fundamento”, traduzindo justamente o “fumus boni iuris” e o segundo no “periculum in mora”, revelando o potencial prejuízo que a demora na concessão definitiva da segurança causaria ao impetrante.
Contudo, analisando-se os autos, sempre tendo em mira a cognição sumária que marca esta fase do processo, tenho que, no particular, não se vislumbra a presença de tais requisitos.
Isso porque, o direito líquido e certo deve ser provado de plano, com a inicial do mandado de segurança, de forma que fique clara ao Julgador a ilegalidade ou abuso do ato praticado.
No caso, não há como se aquilatar a priori a conveniência de conceder a liminar, ante a ausência de ilegalidade na decisão proferida pela autoridade coatora, que declarou deserto o recurso inominado interposto pelo impetrante, ante a falta de preparo recursal.
Em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; (grifei)
O Enunciado no 11, dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, preleciona: Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal. (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ). (grifei)
Ainda, o Enunciado 116, do FONAJE, preleciona: O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5o, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP).
No entanto, o impetrante não anexou aos autos de origem, nem mesmo no presente mandamus, documentos que demonstrem a alegada incapacidade financeira, limitando-se a apresentar a declaração de hipossuficiência, que possui apenas presunção relativa de veracidade, e situação acerca da restituição de seu IRPF dos anos de 2019, 2020 e 2021, sem anexar as respectivas declarações.
Logo, os referidos documentos não possuem o condão de comprovar a impossibilidade de arcar com o recolhimento do preparo recursal, inexistindo, ainda, demonstração de outros gastos suportados pelo impetrante que indiquem eventual incapacidade financeira.
Diante do breve exposto, INDEFIRO o pedido de liminar pleiteado.
De outro turno, notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial e desta decisão, entregando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender necessárias (Lei no 12.016/2009, art. 7o, I).
Cite-se o litisconsorte para, querendo, manifestar no feito.
Após, dê-se vista ao Ministério Público e voltem imediatamente conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de março de 2022.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
Relator